Tribunal: TJDFT
Processo: 0707233-56.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, quais sejam, a condenação da requerida ao pagamento no valor de R$ 939,64, sendo R$ 580,00 pela instalação do equipamento e R$ 359,64 referente à multa de 30% prevista contratualmente.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, sustenta que apresentou documentos que comprovam a contratação e a instalação do serviço, incluindo a assinatura da recorrida na ordem de serviço, enquanto a recorrida não trouxe provas consistentes para contestar a validade do contrato ou alegar fraude, limitando-se a alegações genéricas. Afirma que os serviços de internet foram prestados e também defende a validade da assinatura na ordem de serviço, argumentando que não há evidências de fraudes, sendo legítima a cobrança. Alega que a recorrida usufruiu do serviço durante o período contratual e que suas alegações surgiram apenas após a rescisão do contrato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em apurar a existência da relação contratual entre as partes e, em caso positivo, eventual inadimplemento quanto às obrigações pactuadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
5. No presente caso, a recorrida alega não ter contratado os serviços da recorrente e sustenta que nunca residiu no endereço indicado no contrato. Em contrapartida, a recorrente afirma a validade da contratação e busca a condenação da recorrida ao pagamento do débito.
6. A inversão do ônus da prova é regra de julgamento, a ser aplicada ao caso quando o Juízo entender pela hipossuficiência do consumidor - inclusive de ordem técnica, e não apenas econômica - diante do fornecedor (art. 6o, VIII, CDC). Nesse contexto, atribuir ao consumidor a prova negativa (de não contratação) é desproporcional, visto que a empresa possui maior facilidade em apresentar documentos que comprovem a contratação e a prestação dos serviços. Portanto, caberia à recorrente demonstrar a legitimidade da contratação.
7. Após análise do conjunto probatório, como bem exposto na sentença vergastada, constata-se que o contrato juntado não contém a assinatura da parte (ID 65616646), não sendo possível identificar quem assinou a ordem de serviço de ID 65616647. Além disso, não há outros documentos que comprovem a confirmação da identidade da contratante durante a instalação, nem mesmo o seu vínculo com o endereço do local em que foi prestado o serviço. Importante ressaltar que, junto ao contrato, também não consta qualquer documento pessoal da recorrida, o que fragiliza a validade da assinatura e da contratação.
8. Assim, em razão da ausência de comprovação da legitimidade da assinatura no contrato e da efetiva prestação do serviço, a recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a validade da contratação, nos termos do art. 373, I, do CPC. Portanto, a manutenção da sentença é a medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.
10. Custas recolhida. Arcará a parte recorrente com o pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CDC; art. 6o, VIII; CPC, art. 373, I.